Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712849-12.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELMA MARIA DE SOUZA CORDEIRO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO A preliminar de incompetência será apreciada pelo colegiado, a Quinta Turma Cível, juízo naturalmente competente para apreciar a questão, portanto não houve omissão quanto ao requerimento. É desnecessário intimar a apelada novamente sobre a preliminar, uma vez que o sistema processual eletrônico registra que ela foi intimada por expedição eletrônica em 13.10.2020, às 17:35:37, e o sistema registrou ciência em 23.10.2020, às 23:59:59. Ante o exposto, mantenha-se em pauta para o julgamento. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator